Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701600-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ZENAYR GOMES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0702846-80.2019.8.07.0011, com o seguinte teor: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em desfavor de OI S.A- em recuperação judicial, em que a parte exequente requereu a intimação da Executada para cumprimento voluntário da execução (ID Num. 105941609), com base na decisão preferida pelo Juízo da Recuperação Judicial que alterou parcialmente a sistemática de pagamento dos créditos extraconcursais. Conforme esclarecido pela executada, a referida decisão determinou que, a partir do dia 30/09/2020, a Oi seja intimada pelo próprio Juízo de origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. Porém, para os créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença/execução se iniciou antes do dia 30/09/2020, permanece a necessidade da expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação Judicial, na forma anteriormente determinada, ressaltando-se desde já que tal crédito será incluído na ordem para pagamento que ocorrerá mensalmente, no limite estabelecido pelo Juízo da Recuperação judicial. (...)” O pedido do agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja obstado o prosseguimento do cumprimento da sentença, e o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso sob análise, não se configura a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, especialmente porque, em se tratando de autos digitais, o simples peticionamento já é suficiente para o desarquivamento, motivo que impõe o indeferimento do pedido, mantendo, até a apreciação do mérito, a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora